Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710027-25.2020.8.07.0003 AGRAVANTES: MARISA ROSANE DA SILVA FIALHO, ANDRESSA CRISTINA FLORES COSTA, LAIANA PRADO VERSIANE DA SILVA, LUCIANA THAIS FLORES DE LIMA, PEDRO MARCOS PRADO VERSIANE DA SILVA AGRAVADOS: MÁRIO SÉRGIO CORREA PEREIRA DE MOURA E SILVA, MAURO RICARDO DA SILVA DESPACHO MARISA ROSANE DA SILVA FIALHO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal foi prequestionada e que não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao requerimento de ID no 32208508, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante. Retifique-se a autuação para constar JOSÉ RIBAMAR PEREIRA CAMÕES como advogado do agravado MAURO RICARDO DA SILVA, até que seja cumprida a referida exigência legal. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026